Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-38.2012.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001173-38.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEVERINA MARIA DA SILVA - CPF: 564.602.604-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA REQUISITADA. NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001173-38.2012.8.11.0008

APELANTE: SEVERINA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINA MARIA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos Ação de Retificação de Registro Civil nº 0001173-38.2012.8.11.0008, Código: 54974, proc. 194/2012, na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SEVERINA MARIA DA SILVA nesta ação de retificação de registro civil, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 198977737).

A autora ao apelar, alega que
“postulou pela realização de perícia a fim de determinar a idade da Requerente e requereu a expedição de ofício à Maternidade São Sebastião de Porto Calvo/AL, para apresentar cópia do prontuário de internação da autora, referente ao nascimento, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde, informou que o documento solicitado não foi localizado, bem como não foi analisado o pedido de realização de perícia”.

Ressalta que
“se denota da sentença ora atacada, o julgador não determinou a intimação pessoal da Defensoria Pública a fim de se manifestar e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando abandono”.

Sustenta que
“é clara a nulidade da sentença, visto que não foi apreciado o pedido de produção de prova pericial realizada pela autora, a fim de comprovar qual seria a sua verdadeira idade.”.

Argumenta que
“é óbvio que a autora não nasceu no ano de 1961, visto que, o registro da sua filha primogênita se deu no ano de 1971, o que implica dizer que a autora tenha engravidado aos 09 (nove) anos de idade, o que não aconteceu.”.

Defende que
“incidindo em nulidade e cerceamento de defesa, a sentença proferida sem a anterior apreciação do pedido de produção de prova pericial, é nula.”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença para retornar os autos a origem, determinando a realização de pericia e regular prosseguimento do feito (id. 198977742)

A 1ª Promotoria de Justiça Cìvel da Comarca de Barra do Bugres, em contrarrazões, pede o
provimento
do recurso (id. 198977744).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento do recurso (id. 207247671).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINA MARIA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos Ação de Retificação de Registro Civil nº 0001173-38.2012.8.11.0008, Código: 54974, proc. 194/2012, na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada em face de
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SEVERINA MARIA DA SILVA nesta ação de retificação de registro civil, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 198977737).

Sem delongas,
“a parte autora propôs ação de retificação de registro civil, objetivando a correção de sua data de nascimento, vez que foi registrada como se tivesse nascimento em 20.10.1961, no entanto, seria impossível que a mesma tenha nascido no ano de 1961, haja vista que sua filha primogênita nasceu em 1971, ou seja, a autora teria engravidado aos 09 (nove) anos de idade”.

O juízo singular, ao analisar o caso, assim decidiu:

“No caso dos autos, as provas coligidas ao feito são insuficientes para comprovar a alegação do autor, uma vez que se baseiam em suposições, que por si só, não comprova a existência de erro na data de nascimento, sendo insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade de que goza o registro civil. 19. Conforme apontado pelo ministério público no parecer de id.107444439 “ (...) se infere que a data de nascimento da Requerente constante na Certidão de Nascimento apresentada (fl. 10 dos autos originais) está em conformidade com os documentos que originaram o seu Registro de Nascimento, juntados pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Porto Calvo/AL (fls. 44 a 46 dos autos originais).” (...) 21. Deste modo, diante da ausência de provas das alegações descritas na exordial, bem como acolhendo o parecer ministerial (Id. 107444439), a improcedência do feito é medida que se impõe. 22. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SEVERINA MARIA DA SILVA nesta ação de retificação de registro civil, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 198977737).

Pois bem, assiste razão a apelante.

No presente caso, entendo que somente por meio da realização da prova pericial requerida seria possível à apreciação segura do pleito inicial relativo a verificar a data de nascimento da pare autora.

A Doutrina e a Jurisprudência apontam para a necessidade de apuração técnica especializada sempre que a constatação de um determinado fato controvertido depender de conhecimento específico, que refogue ao campo jurídico, a fim de garantir a instrução probatória adequada e uma decisão justa.

Sobre o tema, o magistério de PONTES DE MIRANDA:

"A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem."
("Comentários ao Código de Processo Civil", t. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

No mesmo sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

"A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do CPC, segundo o qual 'quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito' e b) do art. 335, que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também da eventual experiência técnica razoavelmente acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa o das periciais."
("Instituições de Direito Processual Civil". v. III, 4ª ed. Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).

Ao demais, ainda que a parte não tivesse requerido a perícia, ao Tribunal caberia determinar, de ofício, a sua produção, por ser manifestamente necessária ao julgamento da mencionada questão controvertida, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil:
"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.".

A respeito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1. Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- AgRg. no Ag. nº 1.154.432/MG, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 - Destaquei).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. APURAÇÃO DE DIFERENCIAL ACIONÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- Edcl. no AREsp. nº 57.947/RS, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011 - Destaquei).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. ADMISSIBILIDADE. - Os juízos de 1º e 2º graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. - A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. - Embora recaia sobre o devedor-embargante o ônus de demonstrar a inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor-exequente, deve-se admitir a iniciativa probatória do julgador, feita com equilíbrio e razoabilidade, para aferir a exatidão de cálculos que aparentem ser inconsistentes ou inverossímeis, pois assim se prestigia a efetividade, celeridade e equidade da prestação jurisdicional. Recurso especial improvido."
(STJ - REsp. nº 1.012.306/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 07/05/2009 - Destaquei).

Com efeito, deve ser produzida a perícia técnica, como bem destaca a procuradora ministerial:

“É consabido que não se deve descurar que o direito à produção de provas é amplo e irrestrito (art. 332, CPC), somente podendo ser mitigado pelo magistrado quando autorizado pela própria lei, a exemplo do que sucede no art. 334, do CPC que dispensa a produção de provas sobre fatos notórios (inciso I), afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária (inciso II), admitidos no processo como incontroverso (inciso III) e quando houver presunção legal de existência ou de veracidade (inciso IV). Na espécie, a não apreciação do pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia gerou dano manifesto à Apelante, mormente porque a matéria fática que seria comprovada com a prova pretendida constitui ônus da parte prejudicada.”
(id. 207247671)

O Juiz é o destinatário das provas e é seu dever determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, a teor do art. 370 do CPC/15.

Houve inequívoco cerceamento de direito do apelante de produzir a sua prova, uma vez que a perícia é imprescindível para a verificação da correta data de nascimento da autora.

Ressalto que essa providência tem o sentido de afastar, definitivamente, prejuízo à defesa de qualquer das partes ou a alegação da sua ocorrência, caso o julgamento do mérito da causa, em instância derradeira, seja desfavorável a uma ou à outra.

Portanto, impõe-se a retomada da fase instrutória, em obséquio das garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Isto posto, em consonância com parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso, para anular a sentença, devolvendo os autos a origem para que se proceda com a realização da pericia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024